Tribunal: TJDFT
Processo: 0739440-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739440-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOVENTINO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor do espólio de JOVENTINO RODRIGUES, que deferiu o derradeiro prazo de 30 dias para indicar todos os herdeiros do autor da herança (ID 166999479, dos autos de referência), sob pena de indeferimento da inicial. Em suma, nas razões recursais, o agravante sustenta que incide ao caso as normas dispostas no art. 1.797 do CC c/c os artigos 614 e 796, ambos do CPC. Relata que o espólio responde pelos débitos não apenas quando há inventário, mas enquanto não efetuada a partilha. Afirma que, enquanto não existir inventário, o representante do espólio é o administrador provisório. Requer atribuição de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para determinar o prosseguimento da execução fiscal com a citação a ser realizada em nome do administrador provisório. Preparo não efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada em desfavor do espólio de Joventino Rodrigues. Como o autor da herança faleceu em 06/09/1987, e deixou 9 filhos, o juiz da execução determinou ao exequente que promovesse a citação de todos os herdeiros, nos termos dos arts. 110 e 313, §2o, I, do CPC, porque não há informação de inventário em curso (ID 163222261, dos autos de referência). O Distrito Federal não atendeu à determinação integralmente, tendo informado apenas quatro dos nove herdeiros para fins de citação e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD. O Juiz indeferiu o pedido e oportunizou o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da decisão, informando a qualificação completa dos demais herdeiros, sob pena de indeferimento da inicial, o que motivou a interposição do presente recurso. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 19/05/2023 em face do espólio de Joventino Rodrigues, falecido em 28/11/1973. A sua esposa faleceu em 06/09/1987 (ID 162199388, dos autos de referência). O art. 131, incisos II e III, do CTN dispõe que são pessoalmente responsáveis: II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação; III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão. O artigo 796 do CPC preconiza que o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. No mesmo sentido, o art. 1.797 do CC prevê que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. Na espécie, o crédito tributário foi constituído antes do falecimento do contribuinte, e não há nos autos notícia de que foi aberto inventário e realizada a partilha de bens. Dessa forma, a legitimidade passiva da execução é do espólio, que na ausência de inventariante, será representado pelo administrador provisório, consoante a regra prevista no art. 613 do CPC. Importa frisar que a inexistência de inventário aberto não acarreta a legitimidade dos herdeiros, individualmente considerados, para serem responsáveis pela obrigação, já que o espólio deve ser representado pelo administrador provisório, até a nomeação do inventariante, nos termos dos artigos 613 e 614, ambos do CPC. Portanto, não há falar em citação de todos os herdeiros necessários, porque não representam legalmente o espólio. A ação deve prosseguir em face do espólio, representado judicialmente pelo inventariante ou, na ausência deste, pelo administrador provisório. Sobre o tema, confira-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. 1- Ação distribuída em 12/05/2011. Recurso especial interposto em 10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio. 3. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73. 4. O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio. 5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. (...) 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ÓBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE INVENTARIANTE. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. SUSPENSÃO DA DEMANDA E SUCESSÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS DO FALECIDO. DESCABIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. À luz do artigo 131, III, do CTN, a responsabilidade pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão (morte), deve recair sobre o espólio, à luz do artigo 131, III, do CTN. 2. Em se tratando de execução fiscal ajuizada em relação a débitos tributários deixados pelo de cujus, falecido anteriormente ao ajuizamento, deve figurar no polo passivo da demanda o espólio, representado pelo inventariante ou, caso este ainda não tenha sido nomeado e prestado compromisso judicial, pelo administrador provisório, conforme inteligência dos artigos 75, VII, 613 e 614 do CPC, bem como do artigo 1.797 do CC. Precedentes. 3. Ocorrido o falecimento em momento precedente ao ajuizamento da demanda, não há que se falar em sucessão processual pelos sucessores do de cujus, na forma do artigo 110 do CPC, tampouco na correspondente suspensão disposta no artigo 313, §2o, inciso I, do CPC, porquanto referidos atos processuais são aplicáveis apenas às hipóteses em que o falecimento ocorre no curso da demanda. 4. Descabida a citação de todos os herdeiros necessários do executado por não serem os representantes legais do espólio. 5. Ante a notícia de ausência de ação de inventário e consequente inexistência de compromisso prestado por inventariante nomeado judicialmente, incumbe determinar o prosseguimento da execução fiscal mediante citação do espólio, na figura do administrador provisório, encargo que recai, prioritariamente à cônjuge supérstite indicada na certidão de óbito. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1322031, 07475256720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021) A nomeação do administrador provisório da herança comumente recai sobre o cônjuge sobrevivente, e na ausência deste, responde o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio. Nesse alinhavar, constata-se relevante a fundamentação apta à concessão do efeito suspensivo no presente recurso, respaldada no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e na probabilidade do direito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator